Tribunal: TJSP
Processo: 1066863-87.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO. INDENIZAÇÃO. Sentença de improcedência em relação ao banco Bradesco e procedência parcial em relação à corré MAFRA. Insurgência pelo autor. Cabimento parcial. PRESCRIÇÃO. Pretensões fundadas em descumprimento de contrato. Prescrição decenal (Art. 205 do Código Civil). Precedentes desta Câmara e do STJ. Ação ajuizada em 2015,

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO. INDENIZAÇÃO. Sentença de improcedência em relação ao banco Bradesco e procedência parcial em relação à corré MAFRA. Insurgência pelo autor. Cabimento parcial. PRESCRIÇÃO. Pretensões fundadas em descumprimento de contrato. Prescrição decenal (Art. 205 do Código Civil). Precedentes desta Câmara e do STJ. Ação ajuizada em 2015, sendo o contrato celebrado em 2005. Prescrição decenal não verificada. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO QUE FINANCIOU O EMPREENDIMENTO. Inadmissibilidade. Dever de construir e entregar a unidade no prazo contratualmente estipulado que compete exclusivamente à vendedora, não à instituição financeira. Improcedência bem decretada pelo juízo "a quo". ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E SEUS EFEITOS. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC. Incidência legítima da correção monetária para reajustar o saldo devedor, que não guarda nexo com a mora da ré, mas sim com a opção do próprio comprador de financiar o saldo devedor ao invés de quitá-lo à vista. Mera atualização monetária destinada à recomposição do saldo devedor corroído pela inflação do período. Substituição do índice contratado quanto ao período de mora que se mostra devida, não podendo incidir o INCC, índice de atualização próprio à construção, sob pena de oneração do consumidor. Substituição do INCC pelo IGP-M após o decurso do prazo de tolerância, na medida em que é o índice substitutivo do contrato, retratando a vontade das partes no ato da contratação. Ausência de justificativa para substituição pela TR. LUCROS CESSANTES, CLÁUSULA PENAL E DANO EMERGENTE (ALUGUÉIS PARA MORADIA). Cumulação. Impossibilidade. Recurso Repetitivo sobre o tema (Tema 970 do STJ). Hipótese em que deve prevalecer a cláusula penal, com o afastamento de sua cumulação com demais pretensões indenizatórias fundadas no mesmo evento – inadimplemento contratual quanto ao tempo de entrega da obra e danos derivados de impedimento à sua fruição, sob pena de "bis in idem". SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa em relação ao corréu Bradesco que se mostra excessiva em consideração à natureza e complexidade da demanda. Arbitramento equitativo na forma do art. 85, §8o, do CPC. Redução a R$ 4.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.